Tribunal: TJDFT
Processo: 0722473-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. RÉU REVEL. JUNTADA DE CERTIDÃO DE DECURSO DO PRAZO PARA APRESENTAR DEFESA OU PROCURAÇÃO OUTORGADA AO EXECUTADO. INDICAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a inicial do pedido de cumprimento de sentença, em razão do não atendimento à determinação para coligir aos autos: “a) comprovante de citação; b) certidão de decurso do prazo para apresentar defesa ou procuração outorgada ao executado; c) indicar conta(s) bancária(s) para que o Juízo promova a transferência eletrônica dos valores que vierem a ser depositados pelo executado ou que sejam oriundos de constrição judicial, observado o que estabelece o parágrafo único, do artigo 906 do CPC”.
2. Se na sentença executada há informação sobre a revelia do réu, desnecessária a ordem para apresentação do comprovante de citação e certidão de decurso do prazo para defesa.
3. A indicação de conta bancária para que o Juízo promova a transferência eletrônica dos valores não consta no rol dos requisitos previstos no art. 319 do CPC, tampouco é indispensável à propositura da ação, art. 320 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.